Tribunal: TJDFT
Processo: 0761840-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. ESTUDO DO HISTÓRICO PROCESSUAL. PRERROGATIVA DO JUÍZO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE BAGAGEM COM SUBTRAÇÃO DE JOIAS E OUTROS BENS DE ALTO VALOR. ITENS QUE DEVEM SER TRANSPORTADOS COM A BAGAGEM DE MÃO. SITUAÇÕES SEMELHANTES OCORRIDAS EM VIAGENS ANTERIORES. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. BENS COMPRADOS DURANTE A VIAGEM. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.

2. O estudo do histórico processual levado a efeito pela magistrada na origem constitui prerrogativa do juízo, que pode se valer dos registros do Tribunal de Justiça para o desempenho de suas funções. Precedente: “1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Ademais, o Juiz é o destinatário da instrução probatória e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, bem como decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atue em contrariedade à disposição legal, poderes que lhes são garantidos pelos artigos 370 e 371 do CPC.” (Acórdão 1406285, 07054497120208070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022).

3. “Os aparelhos eletroeletrônicos e as joias supostamente extraviadas não poderiam ter sido despachados juntamente com a bagagem comum. Não bastassem os avisos existentes nos aeroportos e nas salas de embarque a esse respeito, os bilhetes de passagem contêm advertência expressa de que tais objetos (joias) deveriam ser transportados na bagagem de mão, orientação não observada pelos apelantes” (AREsp 350152 Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO; Data da Publicação 09/12/2013).

4. “A Portaria 676/GC-5 de 13/11/2000 da ANAC prevê, nos artigos 32 e 34, a obrigatoriedade do passageiro declarar os valores na bagagem despachada para que a transportadora saiba dos riscos e valores que transporta e é senso comum, informado por sua vez pelo bom senso, que objetos de pequeno porte, como joias, documentos, dinheiro, equipamentos eletroeletrônicos, talões de cheques, e outros, se carregam na bagagem de mão, no caso de transporte aéreo, com o fito de evitar extravios indesejáveis. (Acórdão n.758308, 20130710145218ACJ, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 04/02/2014, publicado no DJE: 11/02/2014. Pág.: 199).

5. Se a autora já teve joias e objetos de valor furtados de bagagem despachada em duas ocasiões anteriores, não se mostra razoável que continue a violar as regras de segurança ao insistir em transportar bens de alto valor na bagagem passível de despacho compulsório, sem declaração de valores e em mala desprovida de cadeado ou código secreto.

6. Fixada a premissa de que a autora haveria de transportar as joias e outros objetos de alto valor na bagagem de mão, merece prestígio a sentença que restringiu a indenização aos bens adquiridos durante a viagem.

7. No tocante aos danos morais, a hipótese não revela desdobramentos que ensejam tal compensação. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).

8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório separado.

9. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).